Tribunal: STJ
Processo: 5004490-51.2024.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017606 - RS
(2025/0307022-9)
RELATOR
:
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
:
SERVIDA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
:
THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES - PR095386
EMBARGADO
:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
:
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS32364B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA 284/STJ. INDEVIDA INOVAÇÃO
DE TESE RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. No recurso especial manejado pela parte adversa, a
controvérsia suscitada e dirimida no acórdão ora embargado não
diz respeito à matéria ora alegada acoimada de omissão. A
apresentação de razões dissociadas configura deficiência
insanável da fundamentação recursal, a teor do óbice da Súmula
284/STF.
Documento eletrônico VDA57101671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 16b35c6c-c33a-45ab-b076-d6bcd1b19de0

3. Por se tratar de recurso de natureza integrativa, incabível a
via dos aclaratórios a respeito de questão que configura
indevida inovação de tese recursal, conforme iterativa
jurisprudência do STJ. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA57101671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 16b35c6c-c33a-45ab-b076-d6bcd1b19de0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017606 - RS
(2025/0307022-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SERVIDA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES - PR095386
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
. DEFICIÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015
RECURSAL.
. INDEVIDA INOVAÇÃO
SÚMULA 284/STJ
DE TESE RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
,
CPC/2015
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. No recurso especial manejado pela parte adversa, a
controvérsia suscitada e dirimida no acórdão ora embargado
não diz respeito à matéria ora alegada acoimada de omissão. A
Documento eletrônico VDA56413797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 9bdebadf-f911-486e-81e4-011a14cac038

apresentação de razões dissociadas configura deficiência
insanável da fundamentação recursal, a teor do óbice da
.
Súmula 284/STF
3. Por se tratar de recurso de natureza integrativa, incabível a
via dos aclaratórios a respeito de questão que configura
indevida inovação de tese recursal, conforme iterativa
jurisprudência do STJ. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
SERVIDA ALIMENTOS LTDA. contra acórdão que negou provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
ao fundamento da
.
Súmula 7/STJ
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido
em
ao deixar de enfrentar as alegações relativas ao
omissão/obscuridade
risco de prosseguimento dos atos constritivos e iminente risco de
falência (fl. 477).
Sustenta ter impugnado especificamente todos os dispositivos
recorridos, aduzindo argumentos.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
,
(RELATOR):
CPC/2015
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
Documento eletrônico VDA56413797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 9bdebadf-f911-486e-81e4-011a14cac038

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Os embargos de declaração não comportam conhecimento.
No caso, as alegações deduzidas pela embargante não guardam
qualquer relação com a
do acórdão embargado, que se
ratio decidendi
cingiu a confirmar a falta de impugnação específica ao óbice da
aplicado pela decisão de inadmissibilidade, em razão da
Súmula 7/STJ
necessidade de reexame fático-probatório para rever a conclusão do
“Órgão Julgador de que ausente prova de que os produtos são
‘indispensáveis para o desenvolvimento da atividade-fim desempenhada
pela impetrante, consoante o contrato social acostado ao feito’, exige, na
espécie, o reexame do contexto fático-probatório” (fls.
).
368/370
Quando a parte embargante deixa de enfrentar o fundamento
determinante do julgado - no caso, a ausência de impugnação específica
ao óbice da
- e passa a sustentar matérias estranhas ao
Súmula 7/STJ
objeto do
, incorre em deficiência de fundamentação. A
decisum
apresentação de razões dissociadas configura deficiência insanável da
fundamentação recursal, e impede o conhecimento do recurso, a teor do
óbice da
.
Súmula 284/STF
Mas não só. Os embargos de declaração não constituem via
adequada para reabrir discussão sobre temas que configuram indevida
inovação recursal.
Segundo a orientação sedimentada do STJ, “não é admissível a
apreciação de tese que configure inovação recursal nos embargos de
declaração, diante da ocorrência de preclusão consumativa". (EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgRg nos
, Rel. p/ Acórdão
EREsp 1.019.717/RS
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
.
27/11/2017)
A propósito:
Documento eletrônico VDA56413797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 9bdebadf-f911-486e-81e4-011a14cac038

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inadmissível
inovação recursal em sede de agravo interno ou de embargos de
declaração. Precedentes.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito
REsp n. 1.573.707/ES
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/8/2020,
13/8/2020)

É inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos
de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos
de declaração, pela preclusão consumativa.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro João
REsp n. 2.022.551/PR
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
15/6/2023)

Os embargos de declaração não se prestam ao exame de questões
inéditas não suscitadas oportunamente pela parte embargante,
restando caracterizada a existência de inovação recursal.
(EDcl no RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
49.347/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/12/2018,
4/2/2019)

Inexistentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de
declaração, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Ante todo o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56413797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:22
Código de Controle do Documento: 9bdebadf-f911-486e-81e4-011a14cac038

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.017.606 / RS
Número Registro: 2025/0307022-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50044905120248210010
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SERVIDA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES - PR095386
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS32364B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SERVIDA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
Documento eletrônico VDA57078784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: 9a2aff30-1ec6-4813-a2c4-b08225875d10

JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES - PR095386
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS32364B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: 9a2aff30-1ec6-4813-a2c4-b08225875d10